Tribunal: TJDFT
Processo: 0037521-28.2001.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PARCIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 410 DO STJ. ART. 85, §2o DO CPC. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 410, definiu que: “O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.”
2. Diante da parcial extinção do cumprimento de sentença, em que foi instaurado o contraditório com intimação dos executados, e apresentada impugnação, são devidos honorários advocatícios em favor do causídico dos executados, tendo-se como parâmetro o art. 85, § 2o do CPC.
3. Considerando que a sucumbência sofrida pelo exequente foi parcial, a fixação dos honorários deve ter como base de cálculo o proveito econômico, que coincide com o valor atribuído à causa.
4. Recurso conhecido e provido.